Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

2. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e, ainda, traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução.

3. As alegações do agravante de que o mandado de citação foi assinado por terceiros demandam a produção da prova pericial, bem como a alegação de falsidade nas assinaturas dos títulos executados, impedindo o acolhimento da exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e não provido.